Tribunal: STF
Processo: AI 135910
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
- Agravo Regimental. A decisão revisora há  de  considerar o
texto constitucional vigente no momento da impetração, a luz do  qual
a  causa  foi  julgada  nas  instancias   ordinarias.   Ausência   de
prequestionamento  do  tema  constitucional.  Manutenção  da  decisão
agravada.
         AgRg improvido.